Tribunal: TJSP
Processo: 1054581-52.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Controvérsia posta nos autos que reside na alegação da autora de que contratou dois empréstimos com apenas 12 parcelas cada, ao passo que os contratos firmados com a instituição ré previam 18 parcelas que, segundo a inicial, não teria sido informado de forma clara no momento da

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Controvérsia posta nos autos que reside na alegação da autora de que contratou dois empréstimos com apenas 12 parcelas cada, ao passo que os contratos firmados com a instituição ré previam 18 parcelas que, segundo a inicial, não teria sido informado de forma clara no momento da contratação – Requerida que juntou aos autos documentos que demonstram que os contratos foram acessados, assinados e concluídos por meio eletrônico de forma voluntária, sem indícios de vício de consentimento, coação, erro ou simulação – Plataforma Clicksign que assegura integridade e rastreabilidade do ato, com mecanismos de verificação que atendem aos requisitos legais de validade previstos na Medida Provisória 2.200-2/2001 – Autora que não nega a assinatura dos contratos, tampouco aponta elemento concreto que indique que os documentos foram adulterados, apresentados de forma incompleta ou firmados sem sua ciência – A simples alegação de incompreensão do conteúdo contratual não basta para afastar a presunção de validade do contrato assinado eletronicamente com autenticação multifatorial, especialmente quando a autora não alega qualquer incapacidade civil ou circunstância que a impedisse de compreender os termos – Ausência de irregularidade na contratação – Pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Rejeição – Ausência de demonstração de violação das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a ensejar a aplicação da multa postulada – Sentença reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial – Readequação do ônus sucumbencial – RECURSO PROVIDO.